Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-39.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. Assiste parcial razão à embargante, pois a ré MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. foi condenada a pagar indenização correspondente ao valor do veículo na tabela FIPE, dada a dimensão dos danos decorrentes do acidente. Nesse sentido, a fim de evitar enriquecimento ilícito, é devida a transferência do veículo à seguradora.

3. Assim, valendo-se do caráter integrativo dos embargos de declaração, dou provimento para suprir a omissão nos termos que se segue.

“13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a ré MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A a pagar ao autor R$ 16.881,00, quantia a ser acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária a contar da data do evento danoso, com a transferência do veículo objeto dos autos à seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A livre e desembaraçado de ônus, débitos ou gravames, inclusive no que concerne ao financiamento, a taxas e impostos”.

4. Não vislumbro a ocorrência da segunda omissão apontada - termo inicial dos parâmetros de apuração do valor da condenação, – pois há expressa disposição no acórdão de que será a contar da data do evento danoso.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS sem alteração do resultado.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.